Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727938-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 205 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Antônio Victor Paes de Vasconcelos contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização n. 0726170-22.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor do Condomínio do Bloco I da SQS 205, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 237961634 – autos de origem), consistente: (i) imediata realização de perícia de engenharia civil no imóvel do Autor e nas áreas comuns do condomínio (cobertura em cima do apartamento do Autor), no prazo máximo de 30 dias, para, constatado o problema que ensejou o alagamento do imóvel, seja providenciado o imediato reparo do imóvel do Autor, como lhe autoriza a norma do art. 249, parágrafo único do CC28; (ii) que os vícios apurados no laudo sobre a área comum do condomínio (cobertura acima do imóvel do Autor) sejam reparados imediatamente pelo Condomínio Réu no intuito de evitar novos alagamentos no apartamento do Autor, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou e aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por considerá-los protelatórios. Nas razões recursais, noticia ter sido seu imóvel, localizado no sexto andar do prédio, “completamente alagado (pela primeira vez) em razão de um grande fluxo de água vindo da cobertura, decorrente de chuva ordinária ocorrida no dia 10/10/2021 e, em razão do referido alagamento, houve a perda de todos os móveis planejados, eletrônicos (televisão, cafeteira, equipamentos médicos), computadores, forro, piso e outros equipamentos que estavam no imóvel naquele dia, conforme laudo realizado à época, cujo valor total do prejuízo foi apurado em R$ 357.828,10 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos)”. Em razão da recusa do Condomínio em indenizá-lo integralmente, ajuizou a ação indenizatória n. 0744359-87.2021.8.07.0001, atualmente em fase recursal nas instâncias superiores, sendo-lhe parcialmente favorável o julgamento do TJDFT. Afirma que “se viu obrigado a lidar diariamente com os vícios decorrentes do alagamento (muito cheiro de mofo, por exemplo) durante (pelo menos) o período correspondente a outubro de 2021 (data em que o primeiro alagamento ocorreu) e abril de 2023 (data em que foi proferida a R. Sentença nos autos do processo de no 0744359-87.2021.8.07.0001)”. A despeito dessa situação, o Condomínio não teria realizado a regular manutenção no telhado do edifício e, em razão de novo entupimento nos ralos, em 15/10/2024, seu imóvel foi alagado mais, por causa de um grande fluxo de água vindo da cobertura. Alude ter produzido laudo cautelar indicando que “a infiltração ocorreu por causa do acúmulo de água das chuvas na laje coberta não impermeabilizada e dotada de diversos pontos de passagem de instalações”, tudo em decorrência de obstrução de ralo. Assim, estaria configurada a “culpa do condomínio Agravado (omissão, negligência, por falta de manutenção) e do estabelecimento do nexo de causalidade entre a referida postura e os danos acarretados” ao seu apartamento. Sustenta que a “inundação” provocou diversos danos: “(i) infiltração de água pelo forro de gesso da cozinha e da área de serviço com estufamento e manchas na pintura e no forro; (ii) estufamento da porta, do marco e dos alisares com empenamento pelo contato com umidade originada do teto; (iii) estufamento e empenamento do armário em MDF localizado na lateral direita da porta entre corredor e cozinha; (iv) estufamento dos armários altos em MDF nas paredes das bancadas de granito da cozinha e fogão; (v) estufamento do armário piso/teto em MDF da área de serviço; (vi) mancha de infiltração associada a umidade constatada na vistoria na laje de teto junto ao cortineiro; (vii) mancha de infiltração associada a umidade no teto junto ao rodateto; (viii) manchas de escorrimento e estufamento de pintura no teto do escritório, acima dos armários, com início de estufamento do acabamento superior do armário em MDF; (ix) manchas de escorrimento e estufamento de pintura no teto do escritório, acima do ar condicionado; (x) mancha de escorrimento na parede lateral esquerda da porta, associada a umidade no teto; e (xi) mancha de infiltração no cortineiro da janela, associada a umidade no armário baixo em MDF localizado abaixo da janela”. Em face disso, enviou notificação extrajudicial ao Condomínio, acompanhada do laudo cautelar, para reparação dos prejuízos, mas não obteve resposta. Por esse motivo, pleiteou a tutela de urgência, mas o Juízo de origem indeferiu o pedido. E, opostos embargos de declaração, foi-lhe imposta multa de 2% sobre o valor da causa. Pontua residir no imóvel com duas filhas, sendo necessário o imediato reparo para a preservação da saúde familiar. Mais, na anterior ação de indenização, o respectivo juízo (19a Vara Cível de Brasília) teria deferido o pedido de tutela de urgência para a produção antecipada de prova. Sustenta ter havido ofensa ao art. 138, V, do CC, por parte do síndico do Condomínio, com omissão tipificada no art. 186 do CC. Assegura que “tanto o alagamento ocorrido no ano de 2021 quanto o alagamento ocorrido em 2024 possuíram a mesma causa, qual seja: entupimento dos ralos no telhado do prédio, também resta comprovado o ato ilícito praticado pelo Condomínio Agravado nos fatos que ensejaram a presente demanda”. Segundo entende, “o nexo de causalidade é inconteste e incontroverso, eis que não ocorreria a inundação do apartamento do Agravante se o condomínio tivesse realizado a manutenção constante do edifício que possui quase 50 (cinquenta anos), principalmente após ser condenado, pela mesmíssima razão, nos autos da ação indenizatória no 0744359-87.2021.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 19a Vara Cível”. Necessário, estaria demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja imediatamente realizada perícia de engenharia civil no imóvel do Agravante e nas áreas comuns do condomínio (cobertura em cima do apartamento do Agravante), no prazo máximo de 30 dias, para, constatado o problema que que ensejou o alagamento do imóvel, seja providenciado o imediato reparo do imóvel do Agravante, como lhe autoriza a norma do art. 249, parágrafo único do CC”. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência a ser concedida. Preparo ao ID 73839475. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Em síntese, alega o agravante que seu imóvel, localizado no sexto do Condomínio do Bloco I da SQS 205, foi completamente alagado em razão de um grande fluxo de água advindo da cobertura, decorrente da falta de manutenção do edifício, em 15/10/2025. Isso teria provocado danos no seu imóvel e em objetos que o guarnecem. Notificado extrajudicialmente para reparar os danos, inclusive com acompanhamento de Laudo de Vistoria Cautelar subscrito por arquiteta contratada pelo agravante (ID 242107779 – autos de origem), datado de 11/11/2024, o Condomínio teria ficado inerte, resultando, desse modo, no ajuizamento da ação de indenização n. 0726170-22.2025.8.07.0001. Porém, o pedido de tutela de urgência requerido foi indeferido pelo Juízo de origem. Noticia, ainda, que fato idêntico ocorreu em 10/10/2021, culminando no ajuizamento da ação de indenização n. 0744359-87.2021.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 19a Vara Cível e teria sido constatada a responsabilidade no Condomínio no evento danoso, mediante realização de perícia judicial, por falha na manutenção. A sentença de parcial procedência foi confirmada pelo Acórdão n. 1797077, proferido pela 5a Turma Cível. Ainda pende recurso de apreciação pelas instâncias superiores. Dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 196.244,88 (cento e noventa e seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação. Condeno ainda o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar de 10/10/2021 e correção monetária a partir da presente. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honor Feitas essas considerações, cumpre observar que o suposto evento danoso ocorreu em 15/10/2025. A notificação extrajudicial (ID 242107778) enviada ao Condomínio data de 20/12/2024, apontando prejuízo de R$228.307,30 (duzentos e vinte e oito mil trezentos e sete reais e trinta centavos). Não se identifica prazo declinado na notificação extrajudicial para manifestação do Condomínio. E a ação de indenização n. 0726170-22.2025.8.07.0001 foi ajuizada somente em 21/5/2025. Diante de tal quadro, a despeito da possível veracidade da narrativa empreendida pelo autor/agravante, no sentido de que seu imóvel sofreu infiltrações em decorrência de falha no sistema de escoamento de água no telhado do edifício em que reside, o significativo espaço temporal entre a data do evento danoso e o requerimento de tutela antecipada recursal é suficiente para o indeferimento da tutela antecipada recursal, por afastar o perigo da demora. Frisa-se, o noticiado episódio teria ocorrido há cerca de 9 (nove) meses e, nessa medida, incompatível com a pretendida tutela de urgência. Ademais, há entendimento no sentido de que a produção antecipada é um procedimento jurisdicional autônomo com conteúdo instrumental e probatório, conforme lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: A produção antecipada de provas perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo leciona Fred Didier, “Ação de produção antecipada de prova é a demanda pela qual se afirma o direito à produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. É, pois, ação que se busca o reconhecimento do direito autônomo à prova', direito este que se realiza com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária” (Curso de Direito processual. Vol. 2. 10. Ed. Juspodivmd. p. 137). 2. No caso, antecipação de prova pericial que consistiria na análise por perito oficial de veículo automotor adquirido em hasta pública, notadamente para verificar alegado vício oculto anterior à arrematação do bem. 3. No entanto e como muito bem fixado na decisão agravada, dada a natureza de ação autônoma, pedido de antecipação da prova pericial que deveria ter sido formulado nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, via ação autônoma, e não incidentalmente no bojo da ação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1275315, 0704131-10.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 04/09/2020.) Assim, também é necessário perscrutar com maior profundidade, ao se julgar o mérito, o cabimento da medida no bojo da ação indenizatória ajuizada pelo agravante. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 748.